Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA DA COMPANHIA AÉREA. INCONFORMISMO. INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão revisto, uma vez que [...] não há qualquer menção acerca da completa ausência de assistência material da companhia durante todo o ocorrido. Ainda que o voo tenha sido cancelado em razão dos efeitos da COVID (o que foi presumido pelos doutos julgadores, pois não há qualquer comprovação nos autos nesse sentido), a obrigação da companhia aérea de oferecer a assistência material devida persiste sem qualquer alteração! No entanto, não foi o que se viu no presente caso e não foi dada a devida importância, pois, além do atraso de mais de 20 horas, sequer foi oferecida a assistência material que dispõe a Resolução 400 da ANAC [...]. Ainda nas palavras aviadas pela parte embargante, a decisão deste colegiado seria contraditória, porque [...] entende que o cancelamento do voo foi causado pelos efeitos da pandemia. No entanto, esse entendimento não tem qualquer embasamento nas provas colacionadas aos autos. Caso o cancelamento do tivesse ocorrido no pico da pandemia que ocorreu em abril até Julho de 2020, a presunção da motivação se mostrava razoável. Ocorre que, no presente caso, o cancelamento do voo ocorreu em março de 2021, 1 ano após o início da pandemia no Brasil. Ora Excelência, em março de 2021, os voos no Brasil já tinham voltado quase que integralmente. Neste momento, a cia já tinha totais condições de se organizar ao menos para avisar a Embargante com antecedência acerca do cancelamento, o que não se viu no presente caso [...].
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão revisto, o qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos ao acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses da ora embargante: as consequências jurídicas decorrentes do atual período de pandemia de COVID-19 , o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478), aliado a inexistência de consequências mais gravosas (para além do atraso à chegada ao destino) não subsidiam a pretendida condenação por danos morais – itens II, “D”, “E” e “F” da ementa originária.
III. No ponto, a sentença (mantida em grau revisional) bem destacou que [...] Segundo a prova produzida, a ré adotou as medidas necessárias para a prestação do serviço contratado, o fazendo de forma satisfatória, visto que a reacomodação da autora em voo próprio do transportador, ante a ausência de prova em sentido contrário, foi feita na primeira oportunidade. E segundo a Resolução da ANAC, acima transcrita, foi suspensa a obrigação de reacomodação de passageiros em voo de terceiro. Nesse contexto, configura-se que a situação vivenciada não vulnerou atributos da personalidade da autora e deve ser tratada como vicissitude da relação contratual, não passível de indenização [...].
IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.